Tribunal: TCU
Processo: 019.351/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão da não aprovação da prestação de contas de convênio que tinha por objeto apoiar a divulgação do turismo no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto contra o Acórdão 1870/2018-TCU-Segunda Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, nos termos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial de forma a: 9.1.1. tornar insubsistentes os subitens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 1870/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.1.2. julgar irregulares as contas do Sr. Egberto Martins Farias, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.1.3. aplicar ao responsável abaixo arrolado a pena de multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, de acordo com o valor indicado: Responsável Valor (R$) Egberto Martins Farias 20.000,00 9.1.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Ceará.